Tribunal: TJDFT
Processo: 0749362-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749362-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DHAYMON OLIVEIRA DE SOUZA IMPETRANTE: WILSON BRITO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WILSON BRITO DE OLIVEIRA, advogado inscrito na OAB/DF no 64.622, em favor de DHAYMON OLIVEIRA DE SOUZA, preso pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 121, § 2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF. Alega o impetrante que “o MM, juízo sob o fundamento da garantia da ordem pública mantém o paciente preso preventivamente desde 8/2/2024, sob o argumento de que o Pronunciado não faz jus a aguardar o julgamento em liberdade, pois segundo o magistrado permanecem íntegros os fundamentos da prisão cautelar, da suposta periculosidade que decorre de uma alegada reiteração delitiva presumida, fazendo jus os fundamentos das decisões anteriores que trataram da prisão preventiva” (fl. 5). Aduz que a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente na decisão de pronúncia, sem apresentar fundamentos idôneos, configurando evidente constrangimento ilegal, o que torna sua prisão ilegal. Acrescenta que “não há como manter a prisão preventiva do paciente sob uma possível probabilidade presumida de reiteração delitiva e sob uma suposta inferência de responsabilidade penal objetiva, o que é incabível no Direito Penal pátrio. (...) [N]ão há fundamento para que deva ser mantida a prisão do acusado como exigência da viabilização da instrução criminal, uma vez que não há nos autos prova de que, em qualquer momento, as possíveis testemunhas tenham sido ameaçadas de alguma maneira” (fl. 6). Por fim, aduz que o paciente trabalha como ajudante de pedreiro e que possui residência fixa. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares substitutivas. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo às impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos para comprovar as alegações referentes à ilegalidade da medida extrema. Apenas colacionou documento comprovante de endereço, em nome de Maria Nely de Oliveira Vasconc., bem como folhas de antecedentes criminais. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023); O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 19 de novembro de 2024 17:39:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora